Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado para a indenização.
2. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que o recurso foi interposto no prazo legal e com preparo devidamente recolhido (ID76728617). Foram apresentadas contrarrazões (ID76728620).
3. A relação jurídica em análise é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entretanto, tratando-se de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prevalência das normas específicas (Convenções de Varsóvia e Montreal) sobre a norma geral (CDC), conforme decidido nos RE 636.331, ARE 766.618 e Tema 210 da repercussão geral. O STF firmou tese no sentido de que, por força do art. 178 da Constituição Federal, os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros prevalecem sobre o CDC.
4. Assim, a análise de litígios envolvendo transporte aéreo internacional deve considerar o “diálogo das fontes”, isto é, a aplicação conjunta das normas do CDC e das convenções internacionais, seja por complementação, seja por subsidiariedade. A Convenção de Montreal admite essa conjugação normativa, especialmente em casos que envolvam violação de direitos fundamentais e proteção da dignidade humana.
5. Verifica-se que a autora adquiriu passagens aéreas de Roma para Brasília, com conexão em São Paulo, para o dia 22/03/2025 com saída às 12h e chegada em Brasília às 00h15 no dia 23/03/2025. Ocorre que o voo atrasou por mais de 4 horas, o que resultou na perda da conexão em São Paulo, sendo realocado em novo voo somente no dia 23/05/2025 às 7h20.
6. No que tange à alegada excludente de responsabilidade, esta não merece acolhimento. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (art. 14 do CDC), exigindo apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A falha na prestação do serviço é suficiente para responsabilizar a empresa aérea.
7. A despeito das razões da recorrente, é importante destacar que estes atingem a esfera dos direitos de personalidade, como a honra, intimidade, privacidade e dignidade, não se confundindo com meros dissabores cotidianos. A indenização por dano moral visa compensar a vítima, punir o infrator e prevenir novas condutas lesivas. No caso concreto, o constrangimento de estar em país estrangeiro sem a assistência da empresa aérea por mais de 4 horas, além da não realocação do recorrido em voo próximo na conexão, mas somente no dia seguinte, resultando em um atraso de mais de 8 horas, justifica a reparação pleiteada.
9. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico do ofensor e as circunstâncias do caso. Deve-se evitar tanto a indenização ínfima quanto o enriquecimento sem causa.
10. À luz desses critérios, o valor arbitrado em primeira instância (R$6.000,00) mostra-se adequado e proporcional, diante da evidente angústia vivida pela passageira, privada de seus bens em território estrangeiro.
11. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.